Tribunal: STF
Processo: AI 667424
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Recebimento como agravo regimental. Oficial de Registro de Imóveis. Cargo exercido em caráter privado. Submissão ao regime geral da Previdência Social. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte assentou que os serviços de registros públicos, cartorários ou notariais, são exercidos em caráter privado, natureza jurídica essa que se aplica tanto aos titulares dos cartórios, como a seus servidores.



    2. Por conseguinte, a eles não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, mas, sim, o regime jurídico único da Previdência Social.



    3. Agravo regimental não provido.